Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700009-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Em atenção à petição de ID no 49664624, esclareço ao recorrente que o pagamento de porte de remessa e retorno dos autos não se confunde com o preparo recursal. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo deferido pelo despacho de ID no 49509996 para recolhimento do preparo em dobro. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007